Tribunal: TJES
Processo: 5025454-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025454-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO TOLENTINO DA CONCEICAO
RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5025454-22.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
THIAGO TOLENTINO DA CONCEICAO

RECORRIDA:
99 TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos comprovantes de renda juntados com o recurso,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. ESQUECIMENTO DE OBJETO NO VEÍCULO. COBRANÇA DE TAXA PARA DEVOLUÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por THIAGO TOLENTINO DA CONCEICAO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valor e indenização por danos morais. A demanda originou-se da cobrança de uma taxa de R$ 43,68, paga pelo autor, para a devolução de um aparelho celular esquecido por sua esposa no interior de veículo de transporte por aplicativo, serviço intermediado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a abusividade da cobrança efetuada pelo motorista para a devolução do bem, por ter sido fixada de forma arbitrária. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC. Contudo, a incidência da legislação consumerista não conduz, por si só, à procedência do pleito autoral.

4.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da cobrança de taxa para devolução de objeto esquecido no interior de veículo de transporte por aplicativo e a eventual ocorrência de danos morais.

5.

Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, a cobrança de um valor para a devolução de objeto esquecido não configura, isoladamente, uma prática abusiva. É razoável que o motorista seja ressarcido pelo tempo despendido e pelos custos de deslocamento necessários para realizar a entrega do bem, tais como combustível, notadamente quando o esquecimento decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

6.

No caso em tela, o recorrente não produziu prova de que o valor pago (R$ 43,68) tenha sido exorbitante ou desproporcional aos custos da diligência realizada pelo motorista. A alegação de que o motorista inicialmente exigiu R$ 100,00, embora relevante, perde força diante da efetivação do pagamento em montante inferior, sobre o qual não recai prova de abusividade. A ausência de uma tabela pré-fixada pela plataforma para tais situações, embora possa ser uma lacuna no serviço, não torna automaticamente ilícita a cobrança pactuada entre as partes para solucionar o impasse.

7.

Em relação ao dano moral, este não se presume e necessita de comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade. O fato narrado, ainda que tenha causado aborrecimento, não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo apto a gerar dano moral indenizável.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

11.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)